Tribunal: STF
Processo: RHC 58197
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-23
Data de publicação: 1980-09-23

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO CONTRA AS DECISÕES DENEGATORIAS DE HABEAS-CORPUS
PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEVE SER INTERPOSTO NO PRAZO DE
CINCO DIAS, "COM AS RAZOES DO PEDIDO DE REFORMA". II. SE A PETIÇÃO
RECURSAL, NÃO SE FEZ ACOMPANHAR DE RAZOES QUE JUSTIFIQUEM O PEDIDO
DE REFORMA, DELE SE NÃO CONHECE, PORQUE DESATENDE AS EXPRESSAS
EXIGENCIAS DO ART. 289 DO REGIMENTO INTERNO. III. E DE TODO INEFICAZ
QUE DITAS RAZOES VIESSEM A SER APRESENTADAS FORA DO QUINQUIDIO,
AINDA QUE COM AUTORIZAÇÃO. DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL A QUO, SEM
QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO. IV. RECURSO DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO,
SEGUNDO JURISPRUDÊNCIA ASSENTE DO STF (PRECEDENTES: RHC 58.196, REL.
MIN. S.M.).